Tribunal: TCU
Processo: 043.321/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2430/2022-TCU-Plenário Trata o presente processo de representação formulada por Membro do Ministério Público de Contas, em que solicita a este Tribunal a realização de " ampla investigação " na execução de despesas autorizadas com recursos do chamado " orçamento secreto " (emendas do relator-geral - RP9), em cooperação com a Polícia Federal, citando notícia veiculada pelo jornal "O Estado de São Paulo", intitulada " PF pede ao Supremo abertura de inquérito para apurar orçamento secreto ". Considerando que a unidade instrutora, Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, propõe que não se conheça da representação, com fundamento no parágrafo único do art. 235 c/c o parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal, por esta não apontar " (...) irregularidade determinada, bem como não estar acompanhada de indícios (...) "; e considerando que outro Membro do mesmo Ministério Público de Contas anuiu à proposta da Selog, " (...) em face do que restou apurado nos autos (...) "; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência ao representante, com o envio de cópia da respectiva instrução, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.321/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há